Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO POSSIBILIDADE. ART. 785 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.
3. Se inexiste no título cuja execução judicial se requer, a liquidez necessária ao processamento, cabível a conversão em ação de conhecimento, na forma do disposto no art. 785 do CPC. 1.1 No caso, trata-se de execução de título extrajudicial, fundado na cessão de direito – honorários advocatícios fixados em ação que corre na Justiça Federal, que pende de decisão, em ação de arbitramento de honorários. 1.2. Diante disso, não há óbice a que se converta a execução extrajudicial, em ação de conhecimento, a fim de dirimir a controvérsia sobre o valor cobrado.
4. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva processual, tal melhor se oportuniza nos autos principais, em que possível elastecer a discussão, inclusive com produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Prejudicado o exame do agravo interno.